Tribunal: TJMT
Processo: 1003707-86.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003707-86.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO - CPF: 328.045.981-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. TEMA 1.184/STF. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção de execução fiscal sem resolução de mérito, fundada na ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de medidas administrativas prévias, conforme exigência do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

A execução foi ajuizada para cobrança de IPTU dos exercícios de 2014 a 2017, no valor original de R$ 5.830,86. Apesar de atos de penhora parcial e parcelamento frustrado, não se demonstrou tentativa de cobrança extrajudicial. A sentença considerou a ausência de movimentação útil recente e o não cumprimento das providências exigidas como fundamento para a extinção.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em determinar:

(i) se há nulidade por ausência de intimação prévia sobre a possibilidade de extinção do feito com base na Resolução CNJ no 547/2024;

(ii) se a ausência de protesto e de medidas extrajudiciais, em execução fiscal de baixo valor, justifica a extinção do feito por ausência de interesse de agir;

(iii) se a norma administrativa do CNJ afronta a competência legislativa dos entes federados.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208 (Tema 1.184), firmou entendimento de que a ausência de providências administrativas prévias à propositura de execução fiscal de baixo valor configura falta de interesse de agir.

A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta esse entendimento, exigindo o protesto da CDA ou justificativa plausível para sua não realização. No caso, o Município foi instado a adotar tais medidas, mas manteve-se inerte.

A alegação de decisão surpresa não prospera, pois houve prévia intimação e advertência judicial expressa de que a inércia ensejaria a extinção. Assim, não se verifica afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

A inconstitucionalidade da Resolução no 547/2024 não se evidencia, pois esta apenas regulamenta diretriz fixada pelo STF e respeita a competência dos entes federados, não inovando no ordenamento, mas exigindo racionalidade processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir quando não comprovadas medidas administrativas prévias à cobrança judicial, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

2. Não há nulidade por ausência de intimação específica se o juízo consignar previamente a consequência da inércia processual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LXXVIII; CPC, arts. 330, III, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2022 (Tema 1.184); Resolução CNJ no 547/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado nos autos da execução fiscal n.o 1003707-86.2019.8.11.0041, mantendo a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, bem como na Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e na tese firmada no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal.

A execução fiscal foi proposta pela municipalidade com o objetivo de promover a cobrança judicial de créditos tributários decorrentes de IPTU, referentes aos exercícios de 2014 a 2017, cujo valor total, à época, correspondia a R$ 5.830,86, com base nas Certidões de Dívida Ativa n.o 1199316, 1546652, 1708980 e 1279922.

Consta dos autos que, após a citação da executada e a tentativa de constrição patrimonial frustrada, foi realizada penhora on-line via SISBAJUD no ano de 2023, com êxito parcial, sendo localizado o valor de R$ 1.213,04. Em decorrência, a parte devedora aderiu a parcelamento administrativo dos débitos, o qual posteriormente foi cancelado em razão da inadimplência. À época, o valor consolidado da dívida superava os R$ 11.000,00, conforme manifestação do ente exequente.

Não obstante os esforços demonstrados pela Fazenda Pública no sentido de impulsionar o feito, a sentença proferida pelo juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base na ausência de interesse de agir, aplicando-se os parâmetros da Resolução CNJ no 547/2024, a qual dispõe sobre a racionalização do trâmite das execuções fiscais de baixo valor, e no entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1184.

Irresignado, o Município interpôs apelação, sustentando, preliminarmente, violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, ao argumento de que não foi oportunizado ao ente público se manifestar sobre a aplicabilidade da Resolução CNJ no 547/2024 antes da prolação da sentença.

Alegou, ainda, que o processo não ficou paralisado por período superior a um ano, que foram praticados atos úteis para o regular andamento do feito, inclusive com tentativa de penhora e parcelamento. No mérito, argumentou pela inconstitucionalidade e ilegalidade da referida Resolução, por entender que ela viola a competência legislativa dos entes federados, além de contrariar dispositivos da Lei de Execuções Fiscais e do Código de Processo Civil.

A apelação, contudo, foi desprovida por decisão monocrática da relatoria, que entendeu estar a sentença em conformidade com a legislação local superveniente, notadamente a Lei Complementar Municipal no 551/2024, a qual atualizou o limite mínimo de ajuizamento para R$ 10.000,01, bem como com a diretriz administrativa fixada pelo CNJ, interpretando que não houve movimentação útil no último ano e que a simples petição não configura impulso processual idôneo para afastar a extinção.

Diante disso, o agravante opôs o presente agravo interno, reiterando os fundamentos já articulados na apelação, defendendo a ocorrência de vícios formais que comprometem a validade da sentença e da decisão monocrática, especialmente quanto à ausência de intimação prévia sobre a Resolução CNJ no 547/2024.

Reafirma a efetiva movimentação do feito, a existência de atos constritivos relevantes e o valor atualizado da dívida, que ultrapassaria o novo limite legal. Por fim, sustenta a inconstitucionalidade da norma administrativa do CNJ, por ofensa à autonomia legislativa municipal e por contrariar os comandos legais da execução fiscal.

Requer o juízo de retratação para reformar a decisão monocrática e dar provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença e determinando o regular prosseguimento da execução (Id. 314351892).

Sem contrarrazões pela ausência de triangulação processual (Id. 317879896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá.

No mérito, o recurso não merece provimento.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de aplicação do Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal à presente execução fiscal, ajuizada para cobrança de crédito tributário de baixo valor (R$
5.830,36
), consubstanciado na
s
CDA
s
no
1199316, 1546652, 1708980 e 1279922
.

O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da não comprovação, pela Fazenda Pública, das providências administrativas prévias exigidas, notadamente o protesto do título e demais medidas alternativas de cobrança extrajudicial. Esta decisão foi mantida pela decisão monocrática ora agravada.

O agravante sustenta que a sentença seria nula, por ausência de intimação específica com advertência sobre a consequência de extinção, configurando decisão surpresa. Alega, ainda, que o protesto não constitui requisito absoluto, podendo ser dispensado em determinadas hipóteses.

Todavia, tais argumentos não procedem.

Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral), “
é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.
O mesmo precedente fixou como condição para o ajuizamento da execução a comprovação de tentativa de solução administrativa e de protesto do título, salvo motivo justificado que demonstre a ineficiência da medida.

Na esteira do julgado, o CNJ editou a Resolução no 547/2024, que regulamenta a matéria e reforça a necessidade de comprovação dessas providências como requisito ao prosseguimento da execução fiscal.

No caso em exame, embora o juízo de origem tenha concedido prazo para que o Município adotasse as medidas extrajudiciais previstas, o ente público quedou-se inerte, deixando de comprovar qualquer providência, seja o protesto da CDA, seja outra medida alternativa. Não se trata, portanto, de decisão surpresa, mas de consequência expressamente assinalada pelo juízo, ao consignar que a inércia resultaria na extinção do feito.

A alegação de que o protesto não é exigência absoluta também não socorre ao agravante. Ainda que o art. 3o, §1o, da Resolução no 547/2024 admita hipóteses de dispensa, incumbia ao Município demonstrar concretamente a adoção de medidas substitutivas aptas a suprir o requisito, o que não ocorreu. O simples argumento abstrato de que o protesto poderia ser dispensado não é suficiente para afastar a aplicação da tese firmada no Tema 1.184/STF.

Ademais, a extinção da execução fiscal, em hipóteses como a presente, não configura formalismo exacerbado, mas concretização do princípio da eficiência administrativa, que impõe ao Poder Judiciário e à Fazenda Pública a racionalização da cobrança de créditos de pequeno valor, evitando a movimentação de aparato judicial custoso e ineficaz.

Portanto, ausente a comprovação das providências exigidas pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução CNJ no 547/2024, correta a extinção do processo por falta de interesse de agir, devendo ser mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025